Tribunal: TJPA
Processo: 0811351-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811351-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIGORIFICO PESCADOR LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO FEITO PRINCIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto de agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos principais, ainda que sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença nos autos principais da execução acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a sentença superveniente prejudica o agravo de instrumento, pois exaure a matéria discutida.

4. A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto, quando a execução já foi extinta e a matéria já se encontra superada pela sentença.

5. O agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve as decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto.

2. A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento, quando a matéria nele discutida já foi exaurida pela decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 81, caput; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0800600-60.2019.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRIGORÍFICO PESCADOR LTDA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que julgou
prejudicado o Agravo de Instrumento
, em virtude da perda superveniente do objeto, em razão da sentença prolatada nos autos principais (Proc. n.º 0800532-30.2021.8.14.0004), que extinguiu o feito sem resolução do mérito (id. 16121139).

Nas suas razões recursais (id. 17824919), o agravante sustenta, em síntese, inexistência de sentença de mérito com cognição exauriente, razão pela qual não teria ocorrido a perda do objeto do Agravo de Instrumento, a extinção do processo principal por ausência de interesse de agir não poderia absorver o objeto recursal, notadamente quanto ao pedido de nulidade do auto de infração ambiental e da multa administrativa, pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em primeiro grau, o que afastaria a definitividade da sentença.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

O Município de Almeirim apresentou contrarrazões em id. 18762721.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz os argumentos já enfrentados
por ocasião da decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar o entendimento então firmado.

A decisão agravada foi clara ao reconhecer que a superveniência de sentença no feito originário ainda que de extinção sem resolução de mérito acarretou a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, em consonância com a jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a superveniência de sentença no processo principal, em regra, prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, haja vista que eventual provimento do recurso não teria o condão de infirmar a solução superveniente.

Nesse sentido,
firmado pelo âmbito desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 932, III, do CPC/2015. A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, pois a extinção da execução provisória já foi consolidada em primeiro grau. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a prolação de sentença enseja a perda de objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias anteriores. [...]Tese de julgamento: A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve as decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento por perda de objeto. A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, quando a matéria nele discutida já foi exaurida pela decisão de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. [...]
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800600-60.2019.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025